Tribunal: TJMT
Processo: 0001961-57.2011.8.11.0050
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001961-57.2011.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2612-38 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), VANDERLEI RECK JUNIOR - CPF: 876.240.521-72 (APELADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), ANNE CAROLINE SCHOMMER - CPF: 047.331.011-20 (ADVOGADO), ELIZETE MARIA RECK - CPF: 654.909.591-34 (APELADO), VANDERLEI RECK - CPF: 208.124.009-25 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2612-38 (APELADO), ANNE CAROLINE SCHOMMER - CPF: 047.331.011-20 (ADVOGADO), ELIZETE MARIA RECK - CPF: 654.909.591-34 (APELANTE), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), VANDERLEI RECK - CPF: 208.124.009-25 (APELANTE), VANDERLEI RECK JUNIOR - CPF: 876.240.521-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001961-57.2011.8.11.0050

Embargos de Declaração na Apelação nº
0001961-57.2011.811.0050

Embargante:
Banco do Brasil S.A.

Embargados:
Wanderlei Reck Júnior, Vanderlei Reck e Elizete Maria Reck

Embargantes:
Wanderlei Reck Júnior, Vanderlei Reck e Elizete Maria Reck

Embargado:
Banco do Brasil S.A.

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACORDÃO DE APELAÇÃO QUE NÃO ACOLHEU PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FEITO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES DA REFERIDA APELAÇÃO – DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA REJULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELOS EXECUTADOS, QUE, INCLUSIVE, RECONHECEU A POSSIBILIDADE DO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, CUJO PEDIDO FOI FEITO EM CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO – ARBITRAMENTO NO PERCENTUAL ANTERIORMENTE FIXADO PELO STJ (10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA).

Considerado que a Corte Superior já reconheceu a possibilidade de serem arbitrados honorários advocatícios em favor da parte que fez o pedido apenas em sede de contrarrazões, é de se dar provimento aos Embargos de declaração opostos pelos executados com o objetivo de obter o arbitramento da referida verba.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001961-57.2011.8.11.0050

Embargos de Declaração na Apelação nº
0001961-57.2011.811.0050

Embargantes:
Wanderlei Reck Júnior, Vanderlei Reck e Elizete

Maria Reck

Embargado:
Banco do Brasil S.A.

RELATÓRIO
.

E. Câmara
:

Cuida-se de

Embargos de declaração
opostos pelos executados apelados

Vanderlei Reck Junior, Elizete Maria Reck e Vanderlei Reck
.

Os Embargos de Declaração são contra o acórdão que, à unanimidade,
desproveu o apelo interposto pelo Banco
contra
Vanderlei Reck Junior, Elizete Maria Reck e Vanderlei Reck
para manter a sentença impugnada, que reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executiva e que declarou a extinção da Execução Extrajudicial
proposta pelo banco aqui embargante
, bem assim que nada pronunciou sobre pedido de arbitramento de honorários advocatícios em favor dos executados por ter sido formulado apenas em contrarrazões da apelação.

Os executados,
Vanderlei Reck Junior, Elizete Maria Reck e Vanderlei Reck
, em seus referidos Embargos de Declaração (id. 41696495) arguem que o acórdão restou omisso por não ter analisado seu pedido de condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência formulado nas contrarrazões do referido do apelo.

Contrarrazões (id. 42819981) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001961-57.2011.8.11.0050

Embargos de Declaração na Apelação nº
0001961-57.2011.811.0050

Embargante:
Banco do Brasil S.A.

Embargados:
Wanderlei Reck Júnior, Vanderlei Reck e Elizete Maria Reck

Embargantes:
Wanderlei Reck Júnior, Vanderlei Reck e Elizete Maria Reck

Embargado:
Banco do Brasil S.A.

VOTO
.

E. Câmara
:

Cuida-se de
Embargos de declaração
opostos pelos executados apelados

Vanderlei Reck Junior, Elizete Maria Reck e Vanderlei Reck
.

Os Embargos de Declaração são contra o acórdão que, à unanimidade,
desproveu o apelo interposto pelo Banco
contra
Vanderlei Reck Junior, Elizete Maria Reck e Vanderlei Reck
para manter a sentença impugnada, que reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executiva e que declarou a extinção da Execução Extrajudicial
proposta pelo banco aqui embargante
, bem assim que nada pronunciou sobre pedido de arbitramento de honorários advocatícios em favor dos executados por ter sido formulado apenas em contrarrazões da apelação.

Importante consignar que se trata de Embargos de Declaração com determinação, pelo Superior Tribunal de Justiça, de rejulgamento
especificamente

quanto ao pedido feito pelos embargantes de declaração
Wanderlei Reck Júnior, Vanderlei Reck e Elizete

Maria Reck

de arbitramento de honorários advocatícios a seu favor
.

O Banco propôs Execução extrajudicial em fave de
Wanderlei Reck Júnior, Vanderlei Reck e Elizete

Maria Reck, que foi extinta em razão da prescrição material.

Na sentença houve condenação do banco apenas quanto ao pagamento das custas processuais.
Não teve, portanto, condenação em honorários advocatícios
,
por não ter ocorrido a citação
.

O banco exequente interpôs Apelação, com o objetivo de reverter o reconhecimento da prescrição e os executados, então apelados,
em contrarrazões
àquele recurso, além de pedirem o desprovimento
também postularam que fossem arbitrados honorários advocatícios a seu favor
.

O acórdão da apelação ao manter a sentença, não tratou do específico assunto de arbitramento de honorários advocatícios, porquanto não foi feito em razões de apelo, mas apenas em contrarrazões do mencionado recurso.

O banco exequente/apelante e os executados/apelados
Wanderlei Reck Júnior, Vanderlei Reck e Elizete

Maria Reck
opuseram Embargos de Declaração
, em que o banco insistiu na tese de afastamento da prescrição e
os outros embargantes, executados, pediram a análise do pleito de arbitramento de honorários advocatícios que fizeram nas contrarrazões da Apelação
.

Quanto aos Embargos de Declaração opostos pelo Banco, cuja conclusão do acórdão, de desprovimento,
não foi impugnada pelo executado
Wanderelei Reck Junior
, e, portanto, também não foi objeto de análise pelo STJ, nada há que ser alterado
.

Prevalece, assim, para referidos embargos de declaração opostos pelo banco a conclusão de que o acórdão da Apelação não foi omisso ao manter a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição da Execução proposta pelo banco, também embargante de declaração.

Logo, sobre os referidos embargos de declaração opostos pelo banco exequente, não há o que ser reanalisado nesta fase.

Já na parte que interessa aos embargantes de declaração
Wanderlei Reck Júnior, Vanderlei Reck e Elizete

Maria Reck
, o acórdão impugnado consignou

não ser possível atender o pedido de arbitramento de honorários advocatícios em favor dos então embargantes de declaração porque referido pedido foi feito em sede contrarrazões de apelação
. No entender do acórdão impugnado o pedido desafiava a interposição de recurso específico e não era possível de ser atendido em sede de contrarrazões.

Na sequência os executados interpuseram o Recurso Especial 1897848/MT (2020/0253254-0) contra o acórdão que desproveu seus Embargos de Declaração,
ao argumento de:

(1)-
falta de fundamentação do acórdão e
,

(2)-

a possibilidade do arbitramento da verba honorária a seu favor porque foram intimados para oferecer contrarrazões na Apelação do banco
.

O referido REsp teve seguimento negado, monocraticamente, pelo STJ.

Contra a negativa de seguimento do REsp, os executados, interpuseram Agravo Interno, que foi provido parcialmente pelo STJ,
também de forma monocrática
, cuja conclusão foi de:
(1)-
inacolhimento da tese de falta de fundamentação do acórdão impugnado e
(2)-
ser possível postular e obter, em sede de contrarrazões de apelação, o arbitramento de honorários advocatícios,
ocasião em que o Relator, de foram monocrática, arbitrou os honorários advocatícios devidos pelo
Banco do Brasil
em 10% sobre o valor atualizado da causa
.

O
Banco do Brasil
interpôs Agravo Interno,
cujo recurso não foi acolhido pelo STJ
.

Em 28.9.2021, o Relator, Ministro
Marco Aurélio Beliize
,
retratou da decisão monocrática
que tinha arbitrado os honorários advocatícios e
ordenou a remessa do processo para esta Corte
, ao entendimento de que cabe a este Tribunal,
analisar o pedido de arbitramento de honorários advocatícios
.

Veja o fragmento da decisão do STJ:

“
Diante isso, em melhor análise da questão e, levando em consideração o entendimento acima exarado, bem como o fato de o executado poder formular pedido de condenação em honorários sucumbenciais em contrarrazões ao recurso de apelação,
entendo ser o caso de devolução dos autos ao TJMT, a quem, de fato, cabe a manifestação sobre o pedido formulado de arbitramento de honorários advocatícios
.

Ante o exposto,
conheço do recurso especial para dar-lhe provimento
, em juízo de retratação, para que,
reconhecendo a possibilidade de o executado pedir a condenação da parte adversa em honorários sucumbenciais na petição de contrarrazões
, determinar
o retorno dos autos ao Tribunal de origem
para que se manifeste como entender de direito
” (grifo próprio)

O transito em julgado do RESp ocorreu em 20.12.2021 como informado pelos exequentes na petição juntada no id. 115433473.

Veja que o STJ já consignou a possibilidade do arbitramento de honorários advocatícios formulado em sede de contrarrazões de Apelação. Apenas deixou a critério desta Corte analisar

a forma e o
quantum
do arbitramento da referida verba honorária.

Pois bem.
Feito este resumo, passa-se a análise, pois, do pedido de arbitramento dos Honorários advocatícios feito pelos executados, aqui embargantes de declaração.

Como já consignado a Execução proposta pelo
Banco do Brasil
foi extinta em razão do reconhecimento da prescrição ocorrida antes da citação dos devedores.

A sentença, por não ter ocorrido a citação, não condenou o banco em honorários advocatícios. Apenas ao pagamento de custas processuais.

A sentença foi mantida pelo acórdão da Apelação.

Os exequentes, compareceram no processo, para ofertar contrarrazões da Apelação.

Os exequentes também tiveram de opor Embargos de Declaração e Recurso Especial, bem assim Agravo Interno.

Logo, diante do trabalho de ter que confeccionar contrarrazões e interpor/opor recursos, tem-se que o arbitramento dos honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, bem atende as peculiaridades do caso.

Importante consignar que este foi o percentual arbitrado inicialmente pelo STJ
, contra o qual os exequente não insurgiram. Aliás, até postularam, ainda que antes do tempo, cumprimento provisório de sentença (nº 1019221-37.2021.811.0000)
do referido percentual
.

Isso posto, em atenção a determinação exarada pelo Superior Tribunal de Justiça,
dá-se provimento aos Embargos de Declaração

opostos pelos executados
,
Wanderlei Reck Júnior, Vanderlei Reck e Elizete

Maria Reck
,
a fim de arbitrar em 10% sobre o valor atualizada causa, os honorários advocatícios que serão pagos pelo banco exequente/embargado de declaração.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022